Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, autuado em flagrante por suposta infração aos artigo 180, §3o, do CPB e artigo 306, da Lei 9503/97, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao autuado, com imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, pagamento de fiança no valor de R$ 800,00. Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que permaneceu preso por 4 dias tão somente em razão do não pagamento da fiança, o que configuraria ilegalidade. É o relatório. Decido. O writ perdeu seu objeto. Com efeito, consultando o andamento processual, autos no 0708695-65.2021.8.07.0010, distribuído à 2a Vara Criminal de Santa Maria, verifica-se nos documentos de ID ́s 109815888 e 109818695 que o ora paciente já foi colocado em liberdade, no dia 28/11/2021, em razão do pagamento da fiança arbitrada. Assim sendo, ante a perda superveniente de objeto do writ, julgo prejudicado o presente habeas corpus e NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado